Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação cível de passageiro, reconhecendo a responsabilidade objetiva do transportador aéreo e condenando ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso e de falta de assistência adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao julgamento, analisando a natureza do evento causador do atraso e afastando a tese de fortuito externo.
6. A oposição dos embargos não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada, pois os aclaratórios não constituem via adequada para revisar fundamentos do mérito.
7. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.